Tribunal: TJES
Processo: 0006219-61.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006219-61.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA GLORIA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PROPOSITURA DA DEMANDA E DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ARTIGO 174 PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 118/2005. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ANTERIOR EM QUE APENAS A EFETIVA CITAÇÃO OCACIONAVA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ATRASO NÃO IMPUTADO AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Consoante entendimento firmado na Súmula 622, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
."

II.
Na hipótese dos autos, extrai-se do Processo Administrativo Fiscal da CDA objeto da lide, que em 03/03/2001 foi emitida a notificação da Recorrida para cientificá-la acerca do julgamento definitivo do Recurso Administrativo interposto visando desconstituir o Auto de Infração nº 1871, lavrado em virtude do não recolhimento de ISSQN. Embora não seja possível precisar em que momento a Recorrida recebeu tal notificação, certo é que o próprio Recorrente admite que “
contra o auto de infração, fato gerador do crédito tributário, houve impugnação da parte executada, e, por último, recurso, cuja decisão negando provimento, proferida pelo Conselho Municipal do Contribuinte, foi entregue ao Excipiente em 05/03/2001, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento (fls.98-139)
”, e, “
neste caso a constituição definitiva do crédito ocorreu em 05/04/2001”.

III.
No presente caso,
resulta incontroverso que a constituição definitiva do crédito se operou em 05/04/2001, quando decorreu o prazo para pagamento voluntário após a cientificação do julgamento definitivo do Recurso Administrativo. Posteriormente, apenas em 12/02/2004 houve a propositura da Ação de Execução Fiscal. Neste particular, surge relevante considerar, que, no momento do ajuizamento da causa e da prolação do despacho ordenatório da citação, ainda não vigiam as alterações realizadas pela Lei Complementar Federal nº 118/2005 em matéria de prescrição, no que se aplica a antiga sistemática de que a prescrição se interrompia apenas com a efetiva citação.

IV.
Cabe considerar que “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 999.901/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/06/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC, adotou as seguintes premissas a respeito da interrupção da prescrição, para cobrança de créditos tributários: (a) na vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, o despacho judicial ordenador da citação, por si só, não possuía o efeito de interromper a prescrição, pois se impunha a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o parágrafo único do mencionado art. 174 do CTN; (b) a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, o fez para atribuir, ao despacho do juiz que ordenar a citação, o efeito interruptivo da prescrição. Porém, a data desse despacho deve ser posterior à entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, sob pena de indevida retroação da novel legislação; (c) a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 8º, III, prevê que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional
” (STJ - AgRg no AREsp n. 539.563/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014.)

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal firmou a orientação de que, mesmo nos casos em que se aplica a sistemática anterior a Lei Complementar nº 118/2005, quando a prescrição se interrompia apenas com a citação, eventual atraso no ato citatório em decorrência de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte diligente a ponto de impor-lhe o reconhecimento do decurso do prazo prescricional.

VI.

In casu
, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em propositura da ação ocorreu em 05/04/2001, a propositura da ação se deu em 12/02/2004, o despacho ordenatório da citação foi proferido em 1º/07/2004, sem o efeito de interrupção da prescrição, e a citação por edital da Recorrida somente foi realizada apenas em 16/06/2009 (fl. 35), isto é, posteriormente ao decurso do prazo prescricional quinquenal, que se completou na data de 05/04/2006.

VII.
Na espécie, após a análise sistemática dos atos praticados ao longo do feito, conclui-se que o atraso na citação não ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, tanto assim que se observa que o Recorrente, após a remessa dos autos em 1º/08/2005 (fl. 17) para cientificá-lo da falta de êxito na citação da Recorrida por Oficial de Justiça, protocolou apenas em 25/04/2006, ou seja, quase 09 (nove) meses depois, a Petição de fl. 18 em que postulou a citação por Precatória dos Representantes Legais da Recorrida, o que também restou infrutífera (fls. 27/28). Logo, a despeito de a citação por edital ter ocorrido apenas em 16/06/2009, certo é que a postura do Recorrente foi decisiva para tal atraso, de modo que não se faz possível afastar a prescrição.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

em razão da
SENTENÇA
(fls. 140/141) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
CONSTRUTORA GLÓRIA LTDA
, cujo
decisum
decretou a prescrição antes da propositura da demanda de origem, de modo que julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

O Recorrente sustenta, em síntese, que “
a Fazenda Pública tem cinco anos após a data da constituição definitiva do crédito para ajuizar a ação de execução fiscal, conforme preceitua o art. 174 do CTN
”.

Pontua, neste contexto, que “
conforme consta na CDA, o lançamento do débito em questão deu-se em 25/08/1998, e, se não houvesse interposição de qualquer impugnação em âmbito administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 236 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal no 5394/2002), a constituição definitiva do crédito teria sido em 25/09/1998 e, então, considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a Fazenda Pública teria até 25/09/2003 para ajuizar a presente Execução Fiscal. Entretanto, contra o auto de infração, fato gerador do crédito tributário, houve impugnação da parte executada, e, por último, recurso, cuja decisão negando provimento, proferida pelo Conselho Municipal do Contribuinte, foi entregue ao Excipiente em 05/03/2001, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento (fls.98-139)
”.

Sustenta, portanto, que “
neste caso a constituição definitiva do crédito ocorreu em 05/04/2001. Daí o prazo limite para ajuizamento da presente demanda executória foi até 05/04/2006. Portanto, tendo em vista que fora ajuizada em 12/02/2004, não há em que se falar em prescrição
”.

Defende, outrossim, que não deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não restou evidenciada a prescrição na espécie.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 147/156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

em razão da
SENTENÇA
(fls. 140/141) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
CONSTRUTORA GLÓRIA LTDA
, cujo
decisum
decretou a prescrição antes da propositura da demanda de origem, de modo que julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

O Recorrente sustenta, em síntese, que “
a Fazenda Pública tem cinco anos após a data da constituição definitiva do crédito para ajuizar a ação de execução fiscal, conforme preceitua o art. 174 do CTN
”.

Pontua, neste contexto, que “
conforme consta na CDA, o lançamento do débito em questão deu-se em 25/08/1998, e, se não houvesse interposição de qualquer impugnação em âmbito administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 236 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal no 5394/2002), a constituição definitiva do crédito teria sido em 25/09/1998 e, então, considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a Fazenda Pública teria até 25/09/2003 para ajuizar a presente Execução Fiscal. Entretanto, contra o auto de infração, fato gerador do crédito tributário, houve impugnação da parte executada, e, por último, recurso, cuja decisão negando provimento, proferida pelo Conselho Municipal do Contribuinte, foi entregue ao Excipiente em 05/03/2001, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento (fls.98-139)
”.

Sustenta, portanto, que “
neste caso a constituição definitiva do crédito ocorreu em 05/04/2001. Daí o prazo limite para ajuizamento da presente demanda executória foi até 05/04/2006. Portanto, tendo em vista que fora ajuizada em 12/02/2004, não há em que se falar em prescrição
”.

Defende, outrossim, que não deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não restou evidenciada a prescrição na espécie.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 147/156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se as especificidades do caso revelam a ocorrência, ou não, da prescrição antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, cujo crédito tributário restou constituído em decorrência do não recolhimento de ISSQN.

A propósito da matéria em apreço, demonstram-se desnecessárias maiores digressões, pois, consoante entendimento firmado na
Súmula 622, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário;
exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
."

Na hipótese dos autos, extrai-se do Processo Administrativo Fiscal da CDA objeto da lide, que em 03/03/2001 foi emitida a notificação da Recorrida para cientificá-la acerca do julgamento definitivo do Recurso Administrativo interposto visando desconstituir o Auto de Infração nº 1871, lavrado em virtude do não recolhimento de ISSQN.

Embora não seja possível precisar em que momento a Recorrida recebeu tal notificação, certo é que o próprio Recorrente admite que “
contra o auto de infração, fato gerador do crédito tributário, houve impugnação da parte executada, e, por último, recurso,
cuja decisão negando provimento, proferida pelo Conselho Municipal do Contribuinte, foi entregue ao Excipiente em 05/03/2001, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento
(fls.98-139)
”, e, “
neste caso a constituição definitiva do crédito ocorreu em 05/04/2001”.

Frente ao delineado contexto,
resulta incontroverso que a constituição definitiva do crédito se operou em 05/04/2001
, quando decorreu o prazo para pagamento voluntário após a cientificação da Recorrida acerca do julgamento definitivo do Recurso Administrativo.
Posteriormente, apenas em 12/02/2004 houve a propositura da Ação de Execução Fiscal
.

Neste particular, surge relevante considerar, que,
no momento do ajuizamento da causa e da prolação do Despacho ordenatório da citação, ainda não vigiam as alterações realizadas pela Lei Complementar Federal nº 118/2005 em matéria de prescrição, no que se aplica a antiga sistemática de que a prescrição se interrompia apenas com a efetiva citação
.

Diante disso, cabe considerar que “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 999.901/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/06/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC, adotou as seguintes premissas a respeito da interrupção da prescrição, para cobrança de créditos tributários: (a)
na vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN,
o despacho judicial ordenador da citação, por si só, não possuía o efeito de interromper a prescrição
, pois se impunha a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o parágrafo único do mencionado art. 174 do CTN
; (b) a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, o fez para atribuir, ao despacho do juiz que ordenar a citação, o efeito interruptivo da prescrição.
Porém, a data desse despacho deve ser posterior à entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, sob pena de indevida retroação da novel legislação;
(c)
a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 8º, III, prevê que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional
” (STJ - AgRg no AREsp n. 539.563/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014.)

Associado a isso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal
firmou a orientação de que,
mesmo

nos casos em que se aplica a sistemática anterior a Lei Complementar nº 118/2005, quando a prescrição se interrompia apenas com a citação, eventual atraso no ato citatório em decorrência de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte diligente a ponto de impor-lhe o reconhecimento do decurso do prazo prescricional
,
in litteris:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. CRÉDITOS PRESCRITOS. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NÃO OCORRIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO.

1. A irresignação merece parcial acolhida.

2. Primeiramente, a suposta violação do art. 942, §3º, II, do CPC/2015 não foi prequestionada no Tribunal estadual, não podendo ser conhecida conforme óbice da Súmula 211/STJ.

3. Quanto à tese de ofensa aos arts. 174, parágrafo único, I, 156, V, ambos do CTN, vê-se que o STJ firmou a orientação de que a Lei Complementar 118/2005 - que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN - é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário.

4.
Extrai-se do acórdão combatido que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17.12.2003 e que houve citação por edital frustrada. Após, o polo passivo foi retificado e houve citação por carta com aviso de recebimento em 2.3.2006, quando haveria a interrupção da prescrição
(fls. 195, 198, e-STJ)

5.
Todavia, como está claro no acórdão, o crédito tributário dizia respeito à cobrança de IPTU relativo aos exercícios dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, assim, estavam, na verdade, todos prescritos, pois somente em Março de 2006 a citação se perfectibilizou
.

6. Desta forma, revela-se irretocável o voto vencido exarado no Colegiado estadual (fls. 201-205, e-STJ), que realçou a importância da data da efetiva citação do devedor e, com isso, declarou a prescrição dos créditos em comento e a extinção da ação.

7. Por fim, saliente-se que, na hipótese dos autos,
o acórdão vergastado demonstra que a demora na citação não decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário
- como também ficou consignado no acertado voto vencido - razão pela qual é inaplicável o disposto na Súmula 106 do STJ, fundamento cuja reforma exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

8.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido para declarar a prescrição das exações cujos fatos geradores ocorreram cinco anos antes da data da citação
.

(STJ
- REsp n. 1.785.168/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

In casu
, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em propositura da ação ocorreu em
05/04/2001
, a propositura da ação se deu em
12/02/2004
, o despacho ordenatório da citação foi proferido em
1º/07/2004, sem o efeito de interrupção da prescrição,
e
a citação por edital da Recorrida somente foi realizada apenas em 16/06/2009
(fl. 35), isto é,
posteriormente ao decurso do prazo prescricional quinquenal, que se completou na data de 05/04/2006.

Na espécie, após a análise sistemática dos atos praticados ao longo do feito,
conclui-se que o atraso na citação não ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário
, tanto assim que se observa que
o Recorrente, após a remessa dos autos em 1º/08/2005 (fl. 17) para cientificá-lo da falta de êxito na citação da Recorrida por Oficial de Justiça, protocolou apenas em 25/04/2006, ou seja, quase 09 (nove) meses depois, a Petição de fl. 18 em que postulou a citação por Precatória dos Representantes Legais da Recorrida
, o que também restou infrutífera (fls. 27/28).
Logo, a despeito de a citação por edital ter ocorrido apenas em 16/06/2009, certo é que a postura do Recorrente foi decisiva para tal atraso, de modo que não se faz possível afastar a prescrição
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)